Tribunal: STF
Processo: AI 574694
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-14
Data de publicação: 2006-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
   DIVERGÊNCIA OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NÃO-CABIMENTO. ARTIGO 546, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL.
I - Os embargos de divergência somente são cabíveis da
   decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir do
   julgamento de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 546,
   II, do Código de Processo Civil.
II - Embargos de divergência
   que, no caso, foram opostos da decisão monocrática que negou
   seguimento ao agravo de instrumento, razão pela qual são
   incabíveis.
III - Habeas corpus concedido de ofício para, de
   acordo com o decidido pelo Plenário no julgamento do HC 82.959/SP,
   Rel. Min. Marco Aurélio, afastar a vedação à progressão de
   regime ao condenado pela prática de crime hediondo.
IV - Agravo
   regimental improvido.